Tribunal: STF
Processo: ARE 1576451
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PÍER NA PRAIA DA BEIRA, EM SÃO GONÇALO. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REFINARIA DO COMPERJ. IMPACTO CAUSADO À ATIVIDADE PESQUEIRA REALIZADA NA BAÍA DE GUANABARA. ALEGADA INVIABILIDADE DA PESCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS DEMANDANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DA PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS AUTORES EXERCIAM EFETIVAMENTE A ATIVIDADE PESQUEIRA NA LOCALIDADE IMPACTADA NA ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 296)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 303), foram rejeitados (e-doc. 314).



    Em suas razões recursais (e-doc. 333), os recorrentes alegam violação dos artigos 5º, inciso LV, e 225 da Constituição Federal.



    Discorrem, em síntese, que “propuseram a presente ação de reparação de danos em decorrência do impacto ambiental provocado pelas obras realizadas pela ré, especificamente aquela destinada à construção do Píer na Praia da Beira, situada no Município de São Gonçalo, realizada para viabilizar à implantação do COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro”.



    Sustentam que os “pescadores artesanais devidamente inscritos no órgão regulamentador da profissão e que retiram seu sustento da Baía de Guanabara, ficaram impedidos de exercer sua atividade profissional em razão do empreendimento da ré e, por isso, ingressaram com a presente demanda buscando a reparação dos danos sofridos”.



    Aduzem ser “inquestionável que a atividade da ré é lesiva ao meio ambiente” e “com base na teoria da responsabilidade objetiva e no princípio do poluidor pagador, competia-lhe a comprovação segura, robusta e cabal de uma das excludentes de seu dever de indenizar, e não ao autor a comprovação da conduta culposa ou dolosa da ré”.



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem “NEGO[U] SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, à luz do Tema no 660 do STF, inadmitindo-o em relação às demais questões”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Terceira Vice-Presidência do TJRJ, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Inicialmente, em relação à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LV da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tal princípio, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional. Veja-se:



    (...)



    Por fim, as alegações de inversão do ônus probatório e cerceamento de defesa demandam o revolvimento do conjunto probatório dos autos, inviabilizado pela incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    (...)



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I e V do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, à luz do Tema no 660 do STF, inadmitindo-o em relação às demais questões, nos termos da fundamentação supra.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, a irresignação não merece prosperar, haja vista que os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, nesse ponto os recorrentes, na petição do apelo extremo, se limitaram a consignar o seguinte:



    “Da repercussão geral da matéria constitucional



    De início, demonstra-se a repercussão geral da matéria constitucional enfocada nestes autos, cuja apreciação pelo Pretório Excelso desborda da mera guarda da integridade do dispositivo constitucional invocado, tendo reflexos na solução de incontáveis lides em que é postulado o ressarcimento de danos de intensa gravidade, muitas vezes solucionadas ao arrepio das normas constitucionais que tradicionalmente, asseguram as garantias do devido processo legal e da ampla defesa.



    A repercussão geral da presente questão é evidente, na medida em que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dominante desta Corte Superior, o que prejudicará milhares de lides que de matéria idêntica, que envolvam o ressarcimento dos danos praticados por grandes empresas aos particulares (pescadores), em decorrência de danos ambientais.



    Finalmente, é importante destacar que a ofensa do aresto recorrido às normas constitucionais dos artigos 5º, LV e 225 da Carta Magna, é violação direta que não pode encontrar óbice no entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que é incabível o recurso extraordinário fundado em violação reflexa a texto constitucional. 



    Neste sentido, faz-se imperativa a admissão da repercussão preliminarmente apresentada.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas do autos, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de pretensão indenizatória movida por pescadores artesanais, fundada no impacto ambiental que causou prejuízo à atividade pesqueira na Baía de Guanabara, em razão das obras, iniciadas no primeiro semestre de 2013 pela ré, para a construção de um canal de navegação na Baía de Guanabara, de um retroporto e um píer na localidade denominada praia da Beira, localizada no município de São Gonçalo, visando o transporte de cargas especiais destinadas à implantação do COMPERJ.



    (...)



    DO MÉRITO 



    Registre-se que, na forma do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe demonstrar, estreme de dúvidas, os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ver atendida a tutela postulada judicialmente.



    No caso concreto, a pretensão dos autores está embasada em alegada conduta abusiva praticada pela ré, que teria inviabilizado suas atividades de pesca, diante das obras realizadas para a construção de um canal de navegação na Baía de Guanabara, de um retroporto e um píer na localidade denominada praia da Beira, localizada no município de São Gonçalo. 



    Todavia, do exame do conjunto probatório coligido, não se evidenciam elementos capazes de dar ensejo ao acolhimento do pleito autoral. 



    Com efeito, o fato de desenvolver atividade que coloque em risco o meio ambiente implica a responsabilização do agente por eventuais danos dela decorrentes, independentemente de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa, bastando a comprovação do dano e o nexo de causalidade (art. 14, §1º, da Lei 6.938/81 e art. 225, §§ 2º e 3º, da CRFB).



    (...)



    In casu, os autores não comprovaram estarem vinculados a uma cooperativa pesqueira à época dos fatos, nem a existência de efetivo prejuízo experimentado. Ademais, por ocasião dos fatos narrados, os registros de pesca acostados aos autos encontravam-se com validade expirada, sem provas de que tenha havido renovação (indexadores 33, fls. 35/40, indexador 43, fls. 45/ 51 e indexador 54, fls. 56), assim, inexiste nos autos qualquer comprovação de que os autores exerciam efetivamente a atividade pesqueira na localidade impactada no período em que as obras foram realizadas.



    Como bem destacado na sentença, ‘Tanto é que os autores não se desincumbiram do dever de provar os prejuízos experimentados nem mesmo estarem vinculados a uma cooperativa pesqueira à época dos fatos, ônus que lhe cabia segundo mandamento contido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.’



    (...)



    De outro lado, restou demonstrado que a Petrobrás obteve licença de instalação concedida pelo INEA (indexador 511 – fls. 551) e adotou medidas a fim de minimizar os prejuízos dos pescadores afetados nas áreas atingidas pelo empreendimento, realizando, inclusive, diversas reuniões com pescadores locais, a pedido das lideranças das associações, para negociação de contrapartida pela interferência na atividade da pesca artesanal (indexador 523), que culminou no pagamento de compensação por restrição à atividade de pesca a todas as pessoas cadastradas nas entidades de classe atuantes na orla de Itaóca (indexador 530). 



    Nesse contexto, é forçoso concluir que os demandantes não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de seu pretenso direito, na medida em que não comprovaram exercer atividade pesqueira na região específica de Praia da Beira e entorno e tampouco que o empreendimento em questão resultou no impedimento ou restrição para a atividade pesqueira em toda a Baía de Guanabara. 



    Examinados atentamente os pontos controvertidos, conclui-se que os fundamentos da sentença não foram infirmados pelas alegações trazidas no recurso, impondo-se sua confirmação na íntegra.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão dos recorrentes e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO. DANOS AMBIENTAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.554.912/SP-Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCUPAÇÃO MILITAR. CONFRONTO. VÍTIMA DE FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC e majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE nº 1.168.872/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 888.055/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE POLPA CITRICA PRODUZIDA. POLUIÇAO POR EMANAÇÃO DE GASES. COMBUSTÃO. RECONHECIMENTO DE CO-RESPONSABILIDADE DAS DUAS EMPRESAS PERANTE A LEI. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL PAULISTA 997/1976. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.3.2008. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo conhecido e não provido” (AI 742.562/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/03/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente